Tribunal: TJMT
Processo: 1073630-18.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073630-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELLEN DOS SANTOS SOUSA - CPF: 038.983.971-06 (RECORRIDO), SARAH FURTADO SANTANA - CPF: 012.854.391-47 (ADVOGADO), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (RECORRENTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), FORMED FOTOGRAFIAS E FORMATURAS LTDA - CNPJ: 32.184.737/0001-06 (RECORRENTE), LEANDRO PEREIRA SANTANA - CPF: 127.060.996-31 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS VIEIRA - CPF: 013.049.106-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁLBUM DE FORMATURA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por FORMED FOTOGRAFIAS E FORMATURAS LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando as requeridas solidariamente à entrega do álbum fotográfico contratado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, id. 344650866.

2. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente não merece prosperar. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente participou efetivamente da cadeia de fornecimento do serviço contratado pela consumidora. O contrato firmado em 30/12/2024 (Id. 344650441) estabelecia a entrega de álbum fotográfico como parte integrante do pacote de formatura, sendo a captação fotográfica etapa essencial para o produto final prometido à consumidora. A Cláusula 9a do contrato expressamente menciona a responsabilidade técnica da FORMED pela cobertura fotográfica.

3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, que havendo mais de um responsável pela ofensa ao consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento independe da divisão interna de tarefas entre os prestadores de serviço.

4. A alegação de que seria apenas "subcontratada" não afasta a legitimidade passiva, pois ambas as empresas se apresentaram conjuntamente no mercado para oferecer o serviço completo de formatura. A consumidora contratou um pacote único que incluía o álbum fotográfico como resultado final, sendo irrelevante para ela a divisão interna de responsabilidades entre as fornecedoras.

5. A jurisprudência é consolidada no sentido de que todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante eventual subcontratação ou divisão interna de responsabilidades, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

6. No mérito, a controvérsia recursal cinge-se em analisar se a empresa recorrente responde solidariamente pela não entrega do álbum ao consumidor final, bem como pela configuração do dano moral indenizável.

7. A detida análise dos elementos probatórios revela que o prazo contratual de 180 dias para entrega do álbum após a cerimônia de formatura, realizada em 11/02/2025, expirou em 10/08/2025. Até a propositura da ação em 17/10/2025 (Id. 344650436), o produto não havia sido entregue, conforme demonstram as tentativas de contato via WhatsApp (Id. 344650440).

8. Quanto à alegação de culpa exclusiva de terceiro, prevista no art. 14, §3o, inciso II, do CDC, a tese não merece acolhida. A culpa exclusiva de terceiro, como excludente de responsabilidade, pressupõe a total ausência de participação do fornecedor na cadeia causal do dano. No caso, a recorrente participou ativamente da execução do serviço contratado, sendo sua atuação (captação fotográfica) etapa essencial e indispensável para o resultado prometido à consumidora. O fato de ter entregue o material bruto ao corréu não rompe o nexo causal, pois a obrigação perante a consumidora permanecia inadimplida. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que empresas que integram a mesma cadeia de consumo respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços, ainda que haja divisão interna de responsabilidades (REsp 1.985.198/MG).

9. A responsabilidade solidária tem justamente a finalidade de evitar que o consumidor seja prejudicado por discussões internas entre fornecedores sobre divisão de tarefas. Se houve falha na comunicação ou organização entre as empresas, isso não pode ser transferido como ônus para a consumidora, que cumpriu integralmente sua parte no contrato.

10. No que se refere aos danos morais, entendo que o caso dos autos não se trata de mero aborrecimento. A formatura representa marco único na vida acadêmica, momento de celebração familiar e pessoal que não pode ser repetido. A não entrega do álbum fotográfico, após mais de oito meses do evento e diversas tentativas de solução administrativa, ultrapassa o campo do simples dissabor contratual, e configura violação à dignidade da consumidora.

11. O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa. A jurisprudência das Turmas Recursais tem fixado valores similares para casos análogos envolvendo não entrega de material fotográfico de formatura.

12. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FOTOGRAFIA. ÁLBUM DE FORMATURA NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.(...) 1. A ausência de entrega de álbum fotográfico contratado para evento de formatura configura inadimplemento absoluto e enseja a restituição integral do valor pago. 2. A frustração de legítima expectativa em razão da não entrega do registro fotográfico de evento único e irrepetível configura dano moral indenizável. 3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, ainda que alegue relação colaborativa com terceiros.(N.U 1048660-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 07/02/2026)
”

13. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

15. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

16. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026